Tribunal: TJBA
Processo: 8075199-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075199-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE OSVALDO SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES, ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR

AGRAVADO: SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
CAMILLA FREITAS BASTOS SANTOS, GABRIELA GIACOMOSE RIBEIRO, CAMILA BLOIZI COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL GARANTIDO POR FIANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA POR TERCEIRA PESSOA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPRIMENTO DA FALTA OU NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. ART. 239, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS ANTES DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. MEDIDA LEGÍTIMA E EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELO ART. 854 DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO, ENCARGOS CONTRATUAIS E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA COMPROVÁVEIS DE PLANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial garantido por fiança, na qual o Juízo de origem rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado/fiador e determinou o regular prosseguimento da execução. O agravante sustentou nulidade da citação, ao argumento de que recebida por terceira pessoa em endereço incorreto, bem como alegou ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, além de excesso de constrição patrimonial decorrente de bloqueios realizados via SISBAJUD. Requereu a suspensão da execução e a desconstituição das medidas constritivas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação; (ii) se os atos constritivos realizados anteriormente ao comparecimento espontâneo devem ser anulados; e (iii) se a alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O art. 239, §1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, iniciando-se a partir desse momento o prazo para apresentação da defesa cabível.

4. O comparecimento espontâneo do agravante aos autos, mediante apresentação de exceção de pré-executividade subscrita por advogado regularmente constituído, evidenciou ciência inequívoca da demanda executiva e pleno exercício do direito de defesa, circunstância suficiente para convalidar eventual irregularidade do ato citatório.

5. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se decreta nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo. A mera alegação abstrata de irregularidade formal, desacompanhada de comprovação efetiva de dano processual, não autoriza a invalidação dos atos praticados.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o comparecimento espontâneo supre a ausência ou nulidade da citação, afastando a decretação de nulidade quando inexistente prejuízo efetivo ao contraditório e à ampla defesa.

7. Ainda que se admitisse eventual irregularidade no ato citatório inicial, tal circunstância não implicaria nulidade automática dos atos executivos anteriores, sobretudo das constrições patrimoniais efetivadas por meio do SISBAJUD.

8. O art. 854 do CPC autoriza expressamente a indisponibilidade de ativos financeiros sem prévia ciência do executado, justamente para assegurar a efetividade da execução e evitar o esvaziamento patrimonial capaz de frustrar a satisfação do crédito.

9. O bloqueio eletrônico de valores antes da citação constitui mecanismo legítimo de tutela executiva, amplamente admitido pela jurisprudência, sendo oportunizado ao executado, posteriormente, o exercício do contraditório para alegar eventual excesso de constrição, impenhorabilidade ou ilegalidade específica da medida.

10. A execução encontra-se fundada em contrato de locação comercial garantido por fiança, título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

11. O agravante firmou o contrato na condição de fiador solidário, com renúncia expressa ao benefício de ordem, assumindo responsabilidade direta pelo adimplemento das obrigações inadimplidas pela locatária principal.

12. As alegações relacionadas à evolução do débito e suposta cobrança abusiva de encargos contratuais demandam análise contábil, interpretação contratual e dilação probatória incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

13. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de produção de prova complexa, não se prestando à revisão ampla do débito executado.

14. A pretensão de desconstituir integralmente a marcha executiva, após o comparecimento espontâneo do executado e o exercício pleno da defesa técnica, sem demonstração concreta de prejuízo processual, revela incompatibilidade com os deveres de boa-fé objetiva e cooperação processual.

15. A decisão agravada observou adequadamente os princípios da efetividade da execução, da instrumentalidade das formas e da preservação dos atos processuais válidos, inexistindo ilegalidade, teratologia ou violação ao devido processo legal apta a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, desde que inexistente demonstração concreta de prejuízo.

2. Os atos constritivos realizados antes da citação não são automaticamente nulos quando autorizados pelo art. 854 do CPC.

3. A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre excesso de execução ou revisão de encargos contratuais quando necessária ampla dilação probatória ou investigação fática aprofundada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)